Tribunal: TJSP
Processo: 1095870-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo. Danos morais. Cancelamento de voo entre São Paulo e Rio de Janeiro provocado por alegado problema meteorológico. Situação que, no caso, não exclui a responsabilidade civil da companhia aérea, em virtude da falta de prova neste sentido. Hipótese em que o autor foi realocado para outro voo no dia seguinte, mas, para sua surpresa, foi comunicado pela empresa

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo. Danos morais. Cancelamento de voo entre São Paulo e Rio de Janeiro provocado por alegado problema meteorológico. Situação que, no caso, não exclui a responsabilidade civil da companhia aérea, em virtude da falta de prova neste sentido. Hipótese em que o autor foi realocado para outro voo no dia seguinte, mas, para sua surpresa, foi comunicado pela empresa aérea que não poderia embarcar, em virtude do cancelamento do voo por problemas operacionais. Consideração de que a companhia aérea forneceu ao autor transporte até o aeroporto de Campinas, de onde partiu novo voo com destino ao Rio de Janeiro, tendo chegado em seu destino final com atraso de 24 horas e 50 minutos. Responsabilidade da companhia aérea pelo defeito na prestação de serviço de transporte caracterizada. Verificação de transtornos hábeis à configuração de danos morais indenizáveis. Indenização arbitrada em R$ 6.000,00, acrescida de juros de mora contados da citação e de correção monetária aplicada a partir da data do acórdão, consideradas para tanto as peculiaridades do caso. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado procedente. Recurso em parte provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564284
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095870-85.2019.8.26.0100, da Comarca de Barueri, em que é apelante WAGNER
GARCIA JUNIOR, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095870-85.2019.8.26.0100 -Voto no 38816
2
VOTO N. 38816
APELAÇÃO N. 1095870-85.2019.8.26.0100
COMARCA: BARUERI
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: BRUNO PAES STRAFORINI
APELANTE: WAGNER GARCIA JUNIOR
APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo. Danos
morais. Cancelamento de voo entre São Paulo e Rio de Janeiro
provocado por alegado problema meteorológico. Situação que,
no caso, não exclui a responsabilidade civil da companhia
aérea, em virtude da falta de prova neste sentido. Hipótese em
que o autor foi realocado para outro voo no dia seguinte, mas,
para sua surpresa, foi comunicado pela empresa aérea que não
poderia embarcar, em virtude do cancelamento do voo por
problemas operacionais. Consideração de que a companhia
aérea forneceu ao autor transporte até o aeroporto de
Campinas, de onde partiu novo voo com destino ao Rio de
Janeiro, tendo chegado em seu destino final com atraso de 24
horas e 50 minutos. Responsabilidade da companhia aérea pelo
defeito na prestação de serviço de transporte caracterizada.
Verificação de transtornos hábeis à configuração de danos
morais indenizáveis. Indenização arbitrada em R$ 6.000,00,
acrescida de juros de mora contados da citação e de correção
monetária aplicada a partir da data do acórdão, consideradas
para tanto as peculiaridades do caso. Sentença de
improcedência reformada. Pedido inicial julgado procedente.
Recurso em parte provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
106/108, de relatório adotado, que, em ação de indenização por danos morais, julgou
improcedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que resultou configurada a falha
na
prestação do serviço de transporte, uma vez que o cancelamento do voo, diferentemente do
alegado pela companhia aérea, decorreu de problemas técnicos operacionais, o que gerou
atraso superior a 24 horas para o desembarque no destino final. Aduz que a companhia
aérea não prestou as informações adequadas, de modo que faz jus a indenização pelos
danos morais que sofreu, no importe de R$ 12.000,00. Postula seja a r. sentença
integralmente reformada.

O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095870-85.2019.8.26.0100 -Voto no 38816
3
Versam os autos sobre ação de indenização por danos morais, em
que postulou o autor a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 12.000,00, fundamentado o pedido inicial em defeito na prestação do serviço
de transporte aéreo. Aduz o autor que contratou originalmente o voo que partiria de São
Paulo para o Rio de Janeiro [partida de Guarulhos programada para o dia 20/05/2019, às
12h35, e chegada ao Rio de Janeiro prevista para as 13h40, do mesmo dia]; mas, próximo
ao horário do embarque, foi informado que o voo havia sido cancelado, por problemas
operacionais, sendo realocado pela companhia aérea em outro voo no dia seguinte [partida
prevista para as 09h40, do dia 21/05/2020, e chegada ao Rio de janeiro às 10h40]; e, para
sua surpresa, foi comunicado que novamente não poderia embarcar, diante do
cancelamento do voo, pelo mesmo motivo outrora alegado. Relata que, ante de tais
circunstâncias, a companhia aérea forneceu-lhe transporte até o aeroporto de Campinas, de
onde partiu voo com destino ao Rio de Janeiro, às 13h10 , tendo chegado em seu destino,
às 14h30, ou seja, com atraso de 24 horas e 50 minutos em relação ao horário
originalmente planejado. Assevera que a companhia aérea não lhe prestou informação
adequada durante o período em que permaneceu em terra e que os transtornos suportados
superaram o mero dissabor cotidiano.
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado improcedente pela r.
sentença de fls. 106/108, que condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios em montante equivalente a 10 % sobre o valor da
causa, por reputar o magistrado que “não houve qualquer falha do serviço e, portanto, não é
possível reconhecer o dano moral”.
Recorre o autor e o recurso por ele interposto comporta parcial
provimento.
Bem é de ver que se faz indisputável que a companhia aérea, no que
tange ao defeito na prestação do seu serviço, é responsável pelos danos morais acarretados
ao passageiro, sendo irrelevante para excluir sua responsabilidade civil a alegação de que o
cancelamento do voo originalmente contratado por ela operado decorreu de problemas
meteorológicos, ante à falta de prova neste sentido.
É que a companhia aérea não logrou êxito em comprovar tal fato,
ônus que a ela recaia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, tendo
apenas apresentado print da tela do sistema interno (fls. 49/50) que não tem valor
probatório absoluto e que não se presta à demonstração cabal da ocorrência do fenômeno
natural impeditivo da viagem, cumprindo considerar, ainda, que a própria companhia aérea
emitiu duas declarações informando que o voo originalmente contratado e o voo para o
qual o autor havia sido realocado foram cancelados por problemas técnicos operacionais
(fls. 17 e 19).
Ademais, é irrelevante para excluir a responsabilidade civil da
companhia aérea a alegação de que o cancelamento dos voos por ela operado decorreram
de problemas operacionais, evento que integra sua atividade fim e não merece ser
catalogado como motivo de força maior apto a afastar a configuração do defeito na
prestação do serviço aéreo a cargo da empresa de transportes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095870-85.2019.8.26.0100 -Voto no 38816
4
Daí resulta que o recurso interposto pelo autor está a merecer parcial
acolhimento, para o fim de reconhecer a verificação dos danos morais indenizáveis, porque
ausente até mesmo começo de prova da verificação de caso fortuito, força maior ou mesmo
de que tenham sido adotadas pela companhia aérea todas as medidas necessárias para que
não ocorressem os sérios transtornos decorrentes dos cancelamentos consecutivos do voo
de São Paulo ao Rio de Janeiro, por problemas operacionais, que gerou atraso superior a 24
horas na chegada ao destino final, caracterizada plenamente situação passível de reparação
dos danos experimentados pela passageira, do que resulta indisputável responsabilidade da
ré pelos contratempos resultantes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo,
incidindo na espécie o Código de Defesa do Consumidor.
Destarte, tem-se que o episódio em cotejo acarretou ao autor sérios
contratempos e indisputável angústia que não podem ser qualificados como mero dissabor
do cotidiano, haja vista que, conquanto tivesse adquirido e pago regularmente os bilhetes
aéreos, foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço disponibilizado pela
empresa de transporte aéreo, que, em função do cancelamento do voo de São Paulo ao Rio
de Janeiro, desembarcou em seu destino final 24 horas e 50 minutos após o horário
originalmente contratado, não se podendo olvidar que a empresa aérea, durante o período
em que o autor permaneceu em terra, não prestou informações adequadas e claras sobre o
motivo do cancelamento do voo e alternativas razoáveis de reacomodação, em afronta ao
previsto na Resolução n. 400/2016 da ANAC (artigos 20, 21).
Bem por isso, tratando-se de relação jurídica de consumo, o
desrespeito ao consumidor, que se viu privado do direito de efetuar a viagem aérea, na
forma planejada, por falha administrativa da ré, caracterizou plenamente situação passível
de reparação a título de danos morais, uma vez patenteado o defeito na prestação do
serviço, consoante preconiza o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Como se sabe, danos morais indenizáveis são aqueles que atingem
intensamente o lesado, seja no plano físico, seja no plano psíquico, como se dá na espécie,
tanto que, como é intuitivo, acarretou-lhe o episódio séria angústia e frustração, a justificar
a imposição da obrigação ressarcitória pertinente, até porque também o “abalo emocional
pode acarretar danos morais, os quais devem ser indenizados, conforme dispõe o artigo 159
do Código Civil.” (REsp 247296-SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 24/04/00).
E o vulto da indenização deve ser estabelecido com moderação e
parcimônia, sem que se olvide, no entanto, de que deve corresponder a montante que se
preste a amenizar a angústia e o sofrimento acarretados à lesada pelos transtornos
decorrentes da má prestação do serviço de transporte, representando recompensa pelo
padecimento experimentado, sob pena de aviltamento de instituto que se presta, de um
lado, por seu matiz compensatório, a mitigar os efeitos dos sérios transtornos causados ao
lesado, de outro, dada a sua natureza inibitória, a motivar as causadoras do dano a
aprimorar seus procedimentos, de molde a redobrar sua cautela para que, no desempenho
futuro de sua atividade econômica, não mais venham a atingir a esfera jurídica de terceiros,
valendo anotar, neste passo, que “a indenização por dano moral deve atender a uma relação
de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095870-85.2019.8.26.0100 -Voto no 38816
5
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a
qual foi predisposta.” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/09/01).
Atento a tais parâmetros, reputo razoável o arbitramento da
indenização no importe de R$ 6.000,00, considerados para tanto os transtornos e a angústia
ocasionados ao autor pelo serviço inadequadamente prestado pela empresa aérea [sopesado
para tanto que o trajeto de São Paulo ao Rio de Janeiro é curto, de aproximadamente 01
hora e que o cancelamento do voo gerou atraso superior a 24 horas na chegada ao destino],
haja vista que a reparação em cotejo deve ser estabelecida em termos razoáveis, não se
admitindo que a obrigação ressarcitória enseje enriquecimento indevido, com manifestos
abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, orientando-se o
julgador pelos parâmetros sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se
também de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso, do que se está a cuidar na espécie.
Em suma, acolho em parte o recurso para julgar procedente o pedido
inicial e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
6.000,00, acrescidos de juros legais de mora contados da citação e de correção monetária
aplicada a partir da data do acórdão (Súmula 362, do STJ). Inverto os ônus da sucumbência
e arbitro os honorários devidos ao advogado do autor, já considerados os recursais, em
20% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)